Tribunal: TJMT
Processo: 1015520-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)1015520-63.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DECRETADO EM SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas, cujo perdimento em favor da União foi decretado na sentença condenatória.
2. Fatos relevantes: o impetrante alega ser terceiro de boa-fé, não tendo qualquer participação nos fatos que levaram à condenação dos acusados e ao perdimento do veículo indicado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, cuja propriedade é reivindicada por terceiro de boa-fé, após o decreto de perdimento em sentença penal condenatória, para a qual a lei prevê recurso dotado de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança não é via adequada para discutir a restituição de bem apreendido, especialmente quando já houve decisão judicial sobre o perdimento, existindo outros meios processuais próprios para tal finalidade.
5. Da decisão que rejeita a restituição de bem apreendido, caberá recurso de apelação (art. 593, II, CPP), para o qual, em regra, se atribui efeito suspensivo.
6. A restituição de bens apreendidos no processo criminal exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e da impossibilidade de decreto de perdimento, requisitos não preenchidos no caso em análise.
7. O impetrante não demonstrou de forma inequívoca sua condição de terceiro de boa-fé, nem comprovou que o veículo não era instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas, persistindo o interesse processual sobre o bem.
6. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, conforme disposto no artigo 5o, III, da Lei no 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO
7. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o parecer.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 5o, II e III; CPP, arts. 118 e 120; Lei no 11.343/2006, art. 63; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015520-63.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), GILCIMAR MUNIZ CARNEIRO - CPF: 004.305.031-05 (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DECRETADO EM SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas, cujo perdimento em favor da União foi decretado na sentença condenatória.

2. Fatos relevantes: o impetrante alega ser terceiro de boa-fé, não tendo qualquer participação nos fatos que levaram à condenação dos acusados e ao perdimento do veículo indicado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, cuja propriedade é reivindicada por terceiro de boa-fé, após o decreto de perdimento em sentença penal condenatória, para a qual a lei prevê recurso dotado de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança não é via adequada para discutir a restituição de bem apreendido, especialmente quando já houve decisão judicial sobre o perdimento, existindo outros meios processuais próprios para tal finalidade.

5. Da decisão que rejeita a restituição de bem apreendido, caberá recurso de apelação (art. 593, II, CPP), para o qual, em regra, se atribui efeito suspensivo.

6. A restituição de bens apreendidos no processo criminal exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e da impossibilidade de decreto de perdimento, requisitos não preenchidos no caso em análise.

7. O impetrante não demonstrou de forma inequívoca sua condição de terceiro de boa-fé, nem comprovou que o veículo não era instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas, persistindo o interesse processual sobre o bem.

6. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, conforme disposto no artigo 5o, III, da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

7. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o parecer.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 5o, II e III; CPP, arts. 118 e 120; Lei no 11.343/2006, art. 63; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/04/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por
Gilcimar Muniz Carneiro
em face de ato praticado pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, consistente no indeferimento do pedido de restituição de bem formulado nos autos n. 1000284-18.2024.8.11.0050 (id. 218130687).

Em síntese, o impetrante alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel Renault/Sandero EXP 1.6, placa JVM6403/SP, Renavan n. 00963948342, Chassi n. 93YBSR1TH9J054774, apreendido em posse de
Nivaldo Gomes da Silva
e
Elton da Silva Cruz
, condenados por trafico de drogas na Ação Penal n. 1000260-87.2024.8.11.0050, onde se decretou o perdimento do veículo em favor da União. Assim, postula “
ordem de restituição
” em seu nome.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 224623829).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
mandamus
e, caso admitido, pela
denegação
da segurança (id. 226131158).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o impetrante pretende a restituição do veículo
Renault/Sandero EXP 1.6, placa JVM6403/SP, Renavan n. 00963948342, Chassi n. 93YBSR1TH9J054774, cujo perdimento em favor da União foi decretado na sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 1000260-87.2024.8.11.0050.

Segundo consta, a autoridade acoimada de coatora indeferiu, nos autos n. 1000284-18.2024.8.11.0050, pleito do impetrante para restituir-lhe o automóvel em questão, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese ser possível a restituição de bens apreendidos no processo criminal, a legislação processual impõe ao julgador que tal possibilidade somente se permite, antes do trânsito em julgado da sentença final, quando os objetos não interessarem mais aos autos,
o que não ocorre no caso em comento.
(...)

No caso em tela, o veículo foi apreendido com os autuados Elton da Silva Cruz e Nivaldo Gomes da Silva com 13 unidades de substâncias análogas à cocaína acondicionado em embalagem zip e 12 unidades de substâncias análogas à maconha, os quais foram condenados a pratica delitiva descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 na ação penal distribuída sob o no 1000260-87.2024.8.11.0050.

Ademais, na sentença condenatória foi decretado perdimento do referido veículo por ser fruto da prática delitiva imputada aos acusados.

Com efeito,
em consonância com o parecer do Ministério Público
,
INDEFIRO
o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos no 1000260-87.2024.8.11.0050. (...)”
. (id. 218130688).

No presente
writ
o impetrante sustenta que há ofensa a seu direito líquido e certo por ser, segundo afirma, o legítimo proprietário do veículo em comento.

Aduz que o bem possui comunicado de venda em seu nome desde 03/12/2020, além de busca e apreensão ordenada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
nos autos n. 1004206-78.2019.8.11.0006
, para reaver o automóvel de terceiros em virtude de um desacordo contratual, já que
não tinha conhecimento do paradeiro do carro.

Ainda, argumenta (
i
) que não figura como parte na ação penal em que foi decretado o perdimento do veículo (
ii
) que é terceiro de boa-fé e (
iii
) que o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução penal.

Menciona, também, que
apesar de ter formulado o pedido de restituição nos autos apartados (n. 1000284-18.2024.8.11.0050) em 05/02/2024, somente após exarada a sentença na ação penal dando perdimento do bem é que foi decidido o requerimento, em 21/05/2024.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se que o presente remédio constitucional deve ser extinto, sem exame de mérito, por inadequação da via eleita.

Com efeito, o mandado de segurança é ação de caráter residual, por meio do qual se coíbem atos, comissivos ou omissivos, praticados por autoridades no exercício de suas atribuições públicas, lesivos a direito subjetivo ou que o coloque em risco, não impugnáveis por outra via processual.

No que se refere à restituição de bem apreendido, o artigo 120 do Código de Processo Penal disciplina que, quando cabível, a medida poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judiciária desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante e, se houver, o pedido deve ser autuado em apartado.

No caso, o requerimento de restituição foi autuado sob o n. 1000284-18.2024.8.11.0050. Em consulta ao PJe de primeiro grau, constata-se que a decisão tida como ilegal não foi objeto de recurso, em que pese o cabimento de apelação para impugná-la (artigo 593, II, do Código de Processo Penal).

Nesse sentir, inviável a admissão da impetração, uma vez que, contra a decisão judicial objurgada cabe recurso de apelação, o que configura óbice a inviabilizar a concessão da segurança, consoante dispõe o artigo 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, cujos termos são claros em salientar que “
não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
[...]
II –

de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”.

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Discorrendo sobre a questão, a doutrina explica que:

[...]
se há um recurso efetivo, porque admite a suspensão dos efeitos da decisão atacada, ou porque permite a antecipação da pretensão recursal, será como alerta Kasuo Watanabe, “ser garantia constitucional não torna o mandado de segurança um substitutivo incondicional dos recursos e tampouco panaceia geral para toda e qualquer situação
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos recursos penais
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 657).

A razão é bastante singela: se há na legislação a previsão de recurso dotado de efeito suspensivo, esta medida é suficiente para se impedir a imposição de dano ou de perigo de dano à parte, logo, “
se é possível obter, em via recursal, a suspensão do ato, não caberá mandado de segurança
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos recursos penais
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 657).

Extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte superior possui entendimento, mutatis mutandis, no sentido de que "É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em ação penal, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF" (AgRg no RMS n. 59.605/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020)” (AgRg no RMS n. 71.497/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim, ante a existência de instrumento recursal apto a provocar o reexame da decisão judicial pela instância superior, para o qual, via de regra, se admite efeito suspensivo, outra medida não há senão a extinção do presente sem apreciação de mérito.

Ressalte-se não ser pertinente a aplicação da Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça (“
a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso
”), uma vez que este entendimento apenas é admitido quando o interessado desconhecia a decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de interpor o recurso cabível, o que não se constata na espécie.

Deveras, “
uma vez não demonstrado o fato da parte não ter tomado ciência acerca da decisão que lhe prejudicou, não há falar na aplicação da Súmula n. 202 do STJ
” (AgInt no RMS n. 68.405/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Na hipótese, o próprio ajuizamento do incidente de restituição, em 05/02/2024, atesta que o autor tinha conhecimento sobre a apreensão do bem, inexistindo razão para se considerar a aplicabilidade da retrocitada súmula.

Do mesmo modo, inequívoca a ciência do impetrante acerca da sentença que decretou o perdimento do automóvel na ação penal, já que, inclusive, se insurge no presente acerca do fato de a Magistrada
a quo
ter decidido primeiro o processo relativo ao tráfico de drogas para, somente então, indeferir o pedido de restituição objeto do incidente, o que, frise-se, em nada interfere em suas conclusões acerca do direito do autor em se apossar do carro, na medida em que entendeu que o bem ainda interessava aos autos.

Logo, de rigor reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, o que demanda a extinção do feito sem resolução de mérito.

Além disso, embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita, excepcionalmente, a utilização do
mandamus
para defesa contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses.

Por certo, ao contrário do alegado, não se pode afirmar que o impetrante é, de forma indene de dúvidas, o legítimo proprietário do bem.

Isso porque, ao consultar os
autos n. 1004206-78.2019.8.11.0006 no
PJe de primeiro grau, verifica-se a certidão de id. 124283000, datada de 25/07/2023, na qual consta que não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão do automóvel, por não tê-lo encontrado, bem como que o impetrante “
informou que o veículo foi vendido no mês de outubro 2022 para um senhor de nome ODILON, não sabendo informar o atual endereço do comprador e nem onde pudesse localizar o veiculo
”.

Ademais, observa-se do supracitado Processo, no id. 134648642, que o impetrante se manifestou, em 09/11/2023, no sentido de que “
conseguiu localizar o paradeiro do veículo e realizou negócio jurídico do SANDERO
”, razão pela qual solicitou que o juízo determinasse a “
baixa na restrição e a suspensão da busca e apreensão do veículo RENAULT SANDERO DE PLACAS JVM6403/SP, chassis 93YBSR19J054774 afim de que este possa fazer a transferência dele junto ao DETRAN
”.

À vista disso, não se mostra preenchido o requisito do artigo 120 do Código de Processo Penal relativo à certeza do direito do autor, haja vista ele próprio ter noticiado que vendeu o automóvel em data bem anterior à apreensão e à determinação de perdimento, que se deu em 2024.

Efetivamente, segundo a jurisprudência da Corte Cidadã, “
a restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento
” (AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022), requisitos estes cumulativos e que, consoante delineado, não foram preenchidos pelo impetrante.

Além de pairar dúvida acerca da efetiva titularidade do bem, o impetrante também não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o veículo não se trata de
instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas. Nesse viés, pode-se dizer que o automóvel interessa ao processo, conforme artigo 118 do Código de Processo Penal, de modo que não configurada ilegalidade ou abuso de poder.

Cumpre indicar, ademais, que o perdimento em favor da União foi decretado na sentença condenatória em razão do veículo apreendido ser instrumento utilizado na prática delitiva, nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, tendo o Juízo de primeiro grau consignado que “
restou comprovado seu uso no comércio de drogas
”.

Destarte, incabível a restituição pretendida, inexistindo qualquer ofensa a direito líquido e certo a ser amparada pela via mandamental.

Vale salientar, por fim, que também não se admite mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado, de acordo com o previsto no artigo 5o, III, Lei n. 12.016/2009, de modo que o decurso do prazo recursal nos autos n. 1000284-18.2024.8.11.0050 (incidente de restituição), de igual forma, não tem o condão de autorizar a impetração.

Em face de todo o exposto,
julgo extinto
,
sem julgamento de mérito
, o mandado de segurança impetrado por
Gilcimar Muniz Carneiro
, por inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos
5o, II, da Lei n. 12.016/2009, 3o do Código de Processo Penal e 485, IV, do Código de Processo Civil,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024